Tribunal: TJMT
Processo: 1003053-93.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1003053-93.2017.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente(s): CARLOS HENRIQUE ENGELMANN
Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
O presente feito fora julgado em 16.07.2019, conforme relatório, voto e acórdão constantes do ID 8810959.
Houve a certificação em razão da ausência de oposição de embargos declaratórios ou recurso extraordinário e os autos foram baixados à origem.
Entretanto, a parte Recorrente se insurgiu alegando que havia formulado pedido, ao Presidente da Turma Recursal Única, pedido de uniformização de jurisprudência para Turma Nacional (incidente nacional de uniformização de jurisprudencial), nos termos do artigo 18, §1°, da Lei n° 12.153/2009, artigo 6°, I, da Resolução no 345/2015 do Conselho da Justiça Federal.
O pedido, no entender desta magistrada, mostra-se descabido, uma vez que pretende a aplicação de instituto previsto em Resolução do Conselho da Justiça Federal. Entretanto, tal pedido fora endereçado ao Presidente da Turma Recursal, razão pela qual determino a conclusão do feito ao mesmo para sua apreciação.
RETIREM-SE os autos da pauta de julgamento e os remeta ao Presidente da Turma Recursal Única, nos termos acima.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora